Tribunal: STF
Processo: Rcl 60438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo José de Magalhães Gomes, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos Autos nº 0025128-89.2012.8.13.0090, teria desrespeitado o entendimento firmado no Tema 492 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante narra que teve ajuizada contra si ação de cobrança de taxa condominial por ser proprietário de imóvel no Condomínio Recanto da Serra. Alega que nunca aderiu a qualquer ato de constituição do Condomínio, tampouco anuiu com a cobrança, fato que entende violar a garantia da livre associação, prevista no art. 5º, II, da Constituição. A ação foi julgada procedente para condenar o reclamante ao pagamento das referidas taxas, tendo em vista que os serviços de manutenção e conservação também beneficiam o réu. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, decisão mantida em sede de agravo interno monocraticamente. Foi interposto novo agravo interno, negado por decisão colegiada.



    3. A parte reclamante sustenta violação à decisão proferida no RE 695.911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral, no qual esta Corte asseverou a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção e conservação de associação a proprietário não associado. Defende que não há lugar para a obrigação tácita definida pelo acórdão reclamado, tendo em vista que, com o advento da Lei nº 13.465/2017, passou a ser permitida a cobrança de taxas daqueles que, "(i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” Argumenta que esses requisitos não estão presentes no caso em apreço, o que indica má aplicação do Tema 492. Alega, por fim, que “não há como se admitir a cobrança com base em obrigação proter rem e vedação ao enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo entender que esta decisão estaria em consonância com a orientação proferida no RE 695.911, tema 492, que decidiu justamente o contrário”.



    4. Requer o reclamante, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, segundo a jurisprudência desta Corte.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    8. O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 695.911-RG (Rel. Min. Dias Tofolli), paradigma do Tema 492, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    9. No caso em análise, foi julgada procedente a ação de cobrança de taxa de contribuição ajuizada pelo Condomínio Recanto da Serra, em face do reclamante. A decisão foi mantida pelo Tribunal reclamado, em sede de recurso de apelação, sob o fundamento de que não se trata de empreendimento imobiliário formado por unidades autônomas, como alega o reclamante, mas de condomínio, com convenção registrada em cartório, fato que gera obrigações aos proprietários dos imóveis nele localizados. Assevera que a não participação na Assembleia Geral que instituiu a cobrança da taxa condominial ou a não adesão à convenção não exime o proprietário de imóvel da obrigação de arcar com as despesas aprovadas pela maioria dos integrantes do condomínio. Isso se dá, sobretudo, porque a conservação e manutenção do condomínio constitui-se obrigação propter rem, tendo o reclamante acesso a todas as benfeitorias, ainda que não queira utilizá-las. Transcrevo a ementa da decisão:



    AÇÃO DE COBRANÇA - LOTEAMENTO FECHADO - INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO PARA CUIDAR DOS INTERESSES DOS PROPRIETÁRIOS - TAXAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. Tendo sido estabelecida a instituição de condomínio destinado a cuidar dos interesses dos proprietários de loteamento fechado, tem esse direito ao recebimento da estipulada contribuição dos condôminos. O pagamento da taxa condominial é devido, tendo em vista que o proprietário usufrui de todos os benefícios decorrentes da atividade do condomínio e essa obrigação decorre de lei, conforme disposto no art. 12 da Lei nº 4.591/64, e, não apenas da convenção.



    10. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado com a tese firmada no Tema 492 da repercussão geral. A decisão foi mantida em agravo interno, tendo o acórdão recorrido solucionado a controvérsia amparado nas provas dos autos, de reexame incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    11. No caso concreto, o reclamante está sendo cobrado das taxas ordinárias condominiais referentes ao período de abril/2011 a maio/2012. Ocorre que, conforme veementemente afirmado pelo reclamante, inexiste nos autos prova de que Eduardo José de Magalhães Gomes aderiu espontaneamente à associação de moradores. É certo que a previsão de associação compulsória viola o disposto no art. 5º, XX da Constituição Federal, segundo o qual: “Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Logo, a mera previsão estatutária de filiação não basta para impor ao adquirente do imóvel o status de associado. Assim sendo, não restou demonstrada a manifestação de vontade de se associar, legitimadora das cobranças.



    12. Não bastasse, no curso da ação, verifica-se que houve a edição da Lei 13.465/2017, que introduziu o art. 36-A e parágrafo único à Lei 6.766/1979. Assim, o ordenamento jurídico vigente passou a contar com previsão legal para que os proprietários de imóveis, não associados, fossem compelidos ao pagamento de valores despendidos por associações de moradores e entidades civis em atividades de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência. Portanto, após a vigência da Lei 13.465/2017, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal. Sobre a matéria, destaco as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    13. Nesse cenário, tendo em vista que estão sendo cobradas taxas de 2011/2012, referentes, portanto, a período anterior ao advento da Lei 13.465/17, e considerando que não restou comprovado que o reclamante aderiu formalmente à associação de moradores, vislumbro que há teratologia na decisão reclamada ao aplicar o Tema 492 sem exercer juízo de aderência entre o caso e o paradigma, pois não se fundou na hipótese (i) ou (ii) do referido tema. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0025128-89.2012.8.13.0090) e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento adotado no paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral. 



    15. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator